Tribunal: TJDFT
Processo: 0734514-97.2022.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-26

Ementa:
Vistos etc. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo ativo, interposto por Adriano Amaro Oliveira e Marconi Medeiros Marques de Oliveira em face da decisão que, integrada pelo provimento que desprovera os embargos de declaração, nos autos do cumprimento de sentença que manejam em desfavor do agravado – Distrito Federal – tendo como objeto diferenças remuneratórias e honorários advocatícios, (i) acolhera a impugnação formulada pelo agravado e homologara os cálculos confeccionados pelo ente público, fixando o valor do crédito executado em R$9.181,90 (nove mil, cento e oitenta e um reais e noventa centavos), e, outrossim, (ii) rejeitara o pedido formulado pelos agravantes almejando o prosseguimento do executivo quanto à parcela incontroversa do crédito executado. Segundo o decisório guerreado, o título exequendo fixara os índices aplicáveis a título de correção monetária e juros de mora, não afigurando-se possível, nesse momento processual, em fase de cumprimento de sentença, alterar os parâmetros estabelecidos no título judicial exequendo, em observância à coisa julgada. Salientara o julgado, demais disso, que, na hipótese de pagamento da parcela incontroversa por precatório, seria necessária a expedição de dois precatórios, o que não afigura-se possível, tendo em vista que, de conformidade com o artigo 100, §§3o e 5o da Constituição Federal, é autorizada a expedição de requisições de pagamento e precatórios somente após o trânsito em julgado. A seu turno, objetivam os agravantes, mediante o recebimento do recurso com efeito suspensivo, o sobrestamento dos efeitos da decisão vergastada, mediante suspensão do trânsito processual, e, alfim, a reforma do decisório arrostado para que seja alterada a fórmula de atualização do crédito executado, determinando-se que deve ser atualizado monetariamente pelo IPCA-E a partir de 30.06.2009, e a expedição dos requisitórios de pagamento cabíveis relativos à parcela incontroversa da dívida exequenda. Como fundamentos da pretensão reformatória, argumentaram os agravantes, em suma, que deflagraram em desfavor do agravado cumprimento individual de sentença coletiva, utilizando, nos cálculos do crédito executado, o IPCA-E como índice de atualização monetária. Registraram que o agravado, regularmente intimado, reconhecera como incontroverso o crédito de R$9.181,90 (nove mil, cento e oitenta e um reais e noventa centavos). Consignaram que, diante do reconhecimento parcial, afigura-se possível a imediata expedição de precatório referente a esse montante, na forma preconizada pelo artigo 535, §4o do estatuto processual. Realçaram que inadmitir a expedição de precatórios para essa parcela, que se tornara preclusa e, via de consequência, imodificável, é atentar contra a efetividade e a celeridade processual. Afirmaram que, na hipótese, haverá a expedição de precatório do montante incontroverso do crédito executado e, posteriormente, a expedição de precatório complementar, após a efetiva definição do montante da dívida exequenda, não sobejando possível afirmar que haverá fracionamento do valor da execução. Invocaram a tese objeto do Tema 28, firmada pelo Supremo Tribunal Federal, que pacificara a matéria no sentido da possibilidade de expedição de precatório ou requisição de pequeno valor para pagamento da parte incontroversa e autônoma do pronunciamento judicial transitado em julgado, observada a importância total executada para efeitos de dimensionamento como obrigação de pequeno valor. Pontuaram que afigura-se equivocado, na hipótese, o afastamento de incidência do decidido pela Corte Suprema no RE 870.947 e na ADI 5348. Salientaram que o Supremo Tribunal Federal perfilha posicionamento no sentido de que as normas que tratam do regime monetário - inclusive, portanto, as de correção monetária -, possuem natureza institucional e estatutária, insuscetíveis de disposição por ato de vontade, razão pela qual sua incidência é imediata, alcançando as situações jurídicas em curso de formação ou de execução. Registraram o entendimento segundo o qual afigura-se compatível com a Constituição a aplicabilidade imediata do art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com alteração pela Medida Provisória no 2.180-35/2001, ainda que em relação às ações ajuizadas antes da sua entrada em vigor. Pontificaram que a correção monetária, traduzindo questão de ordem pública, revestindo-se de natureza estatutária e institucional, pode ser revista de ofício pelo Juízo a qualquer tempo, independentemente de pedido e é insuscetível de preclusão. Salientaram que o fato de o título executivo ter fixado o índice de correção monetária a ser utilizado no cálculo do crédito executado não enseja a sua irrestrita observância na fase de cumprimento do julgado, tendo em vista que tal índice pode ter sido extinto ou substituído. Consignaram que o Superior Tribunal de Justiça firmara a tese positivada no Tema 491, segundo a qual os parâmetros de juros e correção monetária previstos na Lei no 11.960/09 somente seriam aplicáveis enquanto vigente a norma legal. Realçaram, ainda, o posicionamento da Corte Superior de Justiça acerca da aplicação imediata a todos os processos em curso da lei nova que altera o regime da correção monetária, alcançando, inclusive, aqueles em que já houvera o trânsito em julgado da sentença. Destacaram que esse entendimento jurisprudencial deve ser aplicado no caso, pois deixara de existir a possibilidade da incidência da TR como parâmetro de correção monetária dos débitos da Fazenda Pública, a partir do momento em que o Supremo Tribunal Federal declarara a inconstitucionalidade da Lei no 11.960/09, devendo ser utilizado o IPCA-E. Alegaram que, nesse contexto, restara garantido a todos os credores da Fazenda Pública o direito de terem seus créditos atualizados por índice idôneo de correção monetária, notadamente quando possível a relativização da preclusão e da coisa julgada. Aduziram que o provimento vergastado afigura-se contrário ao princípio da eficiência, pois, caso não seja reformado, haverá a necessidade de propositura de nova ação tendo por objeto a complementação decorrente da diferença entre o IPCA-E o índice de remuneração da poupança, sobrecarregando o Poder Judiciário. Esclareceram que o Supremo Tribunal declarara inconstitucional o índice de remuneração da caderneta de poupança como critério de correção monetária em condenações judiciais da Fazenda Pública ao decidir o Recurso Extraordinário n. 870.947, com repercussão geral (Tema 810), e assentara que a norma do art. 1 o-F da Lei n. 9.494/ 1997, pela qual se estabelece a aplicação dos índices oficiais de remuneração da caderneta e poupança para atualização monetária nas condenações da Fazenda Pública, configura restrição desproporcional ao direito fundamental de propriedade. Consignaram que, até o efetivo pagamento do crédito executado, a incidência dos juros e correção monetária se protrai no tempo, traduzindo típica hipótese de relação jurídica de trato continuado, inviabilizando o reconhecimento da preclusão no tocante à alteração do índice de atualização monetária. Pontuaram, alfim, que “diante da ausência evidente de modulação dos efeitos da decisão que declarou a inconstitucionalidade da utilização do índice de remuneração da poupança como parâmetro de correção monetária para as condenações impostas contra a Fazenda Pública, não poderia o juízo agravado fixar parâmetros de cálculos que já foram declarados inconstitucionais pela Suprema Corte, sob pena de esvaziar o efeito prático das decisões tomadas em relação aos agravantes e afrontar o disposto nos arts. 5o, XXVII, 102, § 2o, ambos da CRFB/88, e 927, I, d o CPC, ferindo de morte a sistemática de precedentes construída pelo CPC, que deve ser fielmente observada pelo Poder Judiciário[1].” O instrumento se afigura correta e adequadamente instruído. É o relatório. Decido. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo ativo, interposto por Adriano Amaro Oliveira e Marconi Medeiros Marques de Oliveira em face da decisão que, integrada pelo provimento que desprovera os embargos de declaração, nos autos do cumprimento de sentença que manejam em desfavor do agravado – Distrito Federal – tendo como objeto diferenças remuneratórias e honorários advocatícios, (i) acolhera a impugnação formulada pelo agravado e homologara os cálculos confeccionados pelo ente público, fixando o valor do crédito executado em R$9.181,90 (nove mil, cento e oitenta e um reais e noventa centavos), e, outrossim, (ii) rejeitara o pedido formulado pelos agravantes almejando o prosseguimento do executivo quanto à parcela incontroversa do crédito executado. Segundo o decisório guerreado, o título exequendo fixara os índices aplicáveis a título de correção monetária e juros de mora, não afigurando-se possível nesse momento processual, em fase de cumprimento de sentença, alterar os parâmetros estabelecidos no título judicial exequendo, em observância à coisa julgada. Salientara o julgado, demais disso, que, na hipótese de pagamento da parcela incontroversa por precatório, seria necessária a expedição de dois precatórios, o que não afigura-se possível, tendo em vista que, de conformidade com o artigo 100, §§3o e 5o da Constituição Federal, é autorizada a expedição de requisições de pagamento e precatórios somente após o trânsito em julgado. A seu turno, objetivam os agravantes, mediante o recebimento do recurso com efeito suspensivo, o sobrestamento dos efeitos da decisão vergastada, mediante suspensão do trânsito processual, e, alfim, a reforma do decisório arrostado para que seja alterada a fórmula de atualização do crédito executado, determinando-se que deve ser atualizado monetariamente pelo IPCA-E a partir de 30.06.2009, e a expedição dos requisitórios de pagamento cabíveis relativos à parcela incontroversa da dívida exequenda. Consoante emerge do alinhado, o objeto deste agravo cinge-se à aferição se ressoa viável, ignorado o firmado pelo título executivo, se aplicar ao crédito executado fórmula de correção diversa do estabelecido diante do advento de decisão emanada da Suprema Corte, e, outrossim, se afigura-se possível a expedição de precatório/RPV para realização da parcela incontroversa do crédito executado. Consignadas essas premissas e emoldurado o objeto do agravo, o desenlace do inconformismo não encerra dificuldades. Conforme se infere dos autos do cumprimento de sentença, os agravantes aviaram em desfavor do agravado cumprimento individual de sentença coletiva proferida nos autos da ação coletiva manejada pelo Sindicato dos Servidores Públicos Civis da Administração Direta, Autarquias, Fundações e Tribunal de Contas – SINDIRETA/DF, que condenara o ente distrital a pagar, a todos os servidores integrantes da categoria, os valores referentes ao auxílio-alimentação indevidamente suprimido, no período individualizado. É o que se infere do abaixo reproduzido[2]: “Ante o exposto e pelo que dos autos consta, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE, o pedido do autor, nos termos do art. 269, I do CPC para condenar o réu ao pagamento das prestações em atraso desde janeiro de 1996, data efetiva da supressão do direito, até a data em que efetivamente foi restabelecido o pagamento, tudo corrigido monetariamente desde a data da efetiva supressão, bem como incidindo juros de mora no patamar de 0,5% (meio por cento) ao mês, contados da citação. Tendo em vista o princípio da causalidade sucumbencial, bem com a sucumbência do autor, nos termos do parágrafo único do art. 21, CPC. Condeno exclusivamente o réu ao pagamento de honorários advocatícios, cujo valor fixo em R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais), nos termos do art. 20, §4o do CPC.” Essa resolução fora parcialmente alterada pelo acórdão que dera parcial provimento à remessa necessária, apenas para fixar que a fórmula de atualização monetária deve observar o estabelecido no artigo 1o-F da Lei no 9.494/97, com redação ditada pela Lei no 11.960/09, como retrata o dispositivo do provimento colegiado[3] que ora se reproduz: “Posto isso, provejo parcialmente a remessa oficial para sujeitar a correção e os juros incidentes na vigência da Lei 11.960/09 à disciplina nela prevista.” Registra-se que novamente fora alterada a fórmula de correção do crédito executado, porquanto foram providos os embargos de declaração[4] aviados pelo ente sindical, como se infere do dispositivo abaixo transcrito, in verbis: “Posto isso, provejo os embargos declaratórios para suprir as omissões acima especificadas, de modo a fixar 1) taxas mensais de juros de: a) 1% entre a citação e 23/08/01; b) 0,5% entre 24/08/01 e 08/06/09; c) taxa aplicada às cadernetas de poupança, a partir de 29/09/09; 2) o IPCA, como índice de correção monetária a partir dessa última data.” Destaca-se, outrossim, que aludida fórmula fora parcialmente alterada apenas para se fixar que, a partir da data de 28.06.09, a correção monetária do débito exequendo deve observar o disposto na Lei 11.960/09[5], confira-se: “Posto isso, provejo os embargos declaratórios para modificar parcialmente a decisão proferida no julgamento dos embargos anteriores, quanto à correção devida a partir de 28/06/09, a qual deverá observar o disposto na Lei 11.960/09. Quanto ao mais, prevalece o julgamento dos embargos anteriores interpostos pelo autor.” Merece ser acentuado que aludido acórdão transitara em julgado em 11.03.2020[6], e, em seguida, deflagraram os agravados a execução da sentença almejando forrar-se com o crédito que individualizara, no importe de R$ 16.387,17 (dezesseis mil, trezentos e oitenta e sete reais e dezessete centavos), pertinentes aos valores referentes ao auxílio-alimentação indevidamente suprimido. Deve ser registrado que o agravado aviara impugnação ao cumprimento de sentença[7], alegando excesso de execução, sustentando, em suma, que fora utilizado indevidamente o IPCA-E e INPC como índices de atualização monetária e defendera a utilização da TR. Adviera, então, a decisão guerreada[8], que acolhera a impugnação formulada pelo agravado e homologara os cálculos confeccionados pelo ente público, fixando o valor do crédito executado em R$9.181,90 (nove mil, cento e oitenta e um reais e noventa centavos), confira: “Cuida-se de impugnação ao cumprimento de sentença, manejada pelo Distrito Federal na qual sustenta haver excesso de execução decorrente da aplicação equivocada do índice de correção monetária, o que teria incidido em excesso no valor de R$ 7.205,27 (sete mil e duzentos e cinco reais e vinte e sete centavos) (id. 131822967). Viabilizado o contraditório, o credor expôs sua irresignação no id. 133832048. É a exposição. DECIDO. Em sede de impugnação, insurge-se o executado contra o cálculo apresentado pela parte exequente, no que se refere à atualização monetária que, na espécie, foi por ela alterada para, em tese, se amoldar às disposições do Tema de Repercussão Geral no 810. Nessa toada, tem-se que a ponderação a ser feita se direciona a verificar se é possível ao Juízo, na fase de cumprimento de sentença, alterar a maneira como os cálculos devem ser efetuados. No caso dos autos, observa-se que o título executivo previu a forma como deveria ser corrigido o valor devido, nos seguintes termos: (...) Posto isso, provejo os embargos declaratórios para modificar parcialmente a decisão proferida no julgamento dos embargos anteriores, quanto à correção, devida a partir de 28/06/09, a qual deverá observar o disposto na Lei 11.960/09. Observa-se que em recente decisão, o Colendo Superior Tribunal de Justiça decidiu o seguinte: ‘PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. ÍNDICES DE CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA. DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE PELO STF. RE 870.947. COISA JULGADA. PREVALÊNCIA. 1. Cinge-se a controvérsia a definir se é possível, em fase de cumprimento de sentença, alterar os critérios de atualização dos cálculos estabelecidos na decisão transitada em julgado, a fim de adequá-los ao entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal em repercussão geral. 2. O Tribunal de origem fez prevalecer os parâmetros estabelecidos pela Suprema Corte no julgamento do RE 870.947, em detrimento do comando estabelecido no título judicial. 3. Conforme entendimento firmado pelo Pretório Excelso, ‘[...] a decisão do Supremo Tribunal Federal declarando a constitucionalidade ou a inconstitucionalidade de preceito normativo não produz a automática reforma ou rescisão das sentenças anteriores que tenham adotado entendimento diferente; para que tal ocorra, será indispensável a interposição do recurso próprio ou, se for o caso, a propositura da ação rescisória própria, nos termos do art. 485, V, do CPC, observado o respectivo prazo decadencial (CPC, art. 495)’ (RE 730.462, Rel. Min. Teori Zavascki, Tribunal Pleno, julgado em 28/5/2015, acórdão eletrônico repercussão geral - mérito DJe- 177 divulg 8/9/2015 public 9/9/2015). 4. Sem que a decisão acobertada pela coisa julgada tenha sido desconstituída, não é cabível ao juízo da fase de cumprimento de sentença alterar os parâmetros estabelecidos no título judicial, ainda que no intuito de adequá-los à decisão vinculante do STF. 5. Recurso especial a que se dá provimento. (REsp 1861550/DF, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 16/06/2020, DJe 04/08/2020) Dessa sorte, tem-se que o cálculo apresentado pelo Distrito Federal observou os parâmetros estabelecidos pelo título exequendo, andando bem em tal aspecto, haja vista a imutabilidade da coisa julgada imperante no caso. Dispositivo À vista do exposto, ACOLHO A IMPUGNAÇÃO nos termos acima delineados e HOMOLOGO como devido o valor apontado pelo executado no id. 113859152. Tendo em vista a sucumbência, condeno a exequente ao pagamento de honorários de advogado, no importe de 10% (dez por cento) do valor apontado pelo executado como devido em excesso. Preclusa a presente decisão, remetam os autos à Contadoria para atualização do valor devido, atentando-se que resta deferida a reserva de crédito ao procurador do exequente, conforme contrato de honorários advocatícios encartado no id. 131822968. Após, intimem-se as partes para que sejam cientificadas no prazo de 5 (cinco) dias. Inexistindo divergência, expeçam-se as requisições de pagamento dos valores devidos.” Assinala-se que, em sede de embargos de declaração[9] o juízo rejeitara o pedido formulado pelos agravantes almejando o levantamento da parcela incontroversa do crédito executado, nos seguintes termos: “Embargos de declaração próprios e tempestivos. Deles CONHEÇO. No caso do recurso interposto, verifica-se que a decisão objurgada teria incorrido em erro de fato, ao condicionar o prosseguimento do feito à sua preclusão. Intimado a se manifestar o executado/embargado rechaçou as questões lançadas no recurso em apreço (ID 136659930). É a exposição. DECIDO. Sem razão a embargante. Isso porque, entende-se ser inviável a expedição de precatório ou requisição de pequeno valor sem que antes ocorra o trânsito em julgado/preclusão da decisão judicial da qual ele decorra. Adotar tese contrária a esse entendimento implica em violação do art. 100, §§ e 3o e 5o da Constituição Federal, in verbis: Art. 100 (...) § 3o O disposto no caput deste artigo relativamente à expedição de precatórios não se aplica aos pagamentos de obrigações definidas em leis como de pequeno valor que as Fazendas referidas devam fazer em virtude de sentença judicial transitada em julgado. (Redação dada pela Emenda Constitucional no 62, de 2009). § 5o É obrigatória a inclusão, no orçamento das entidades de direito público, de verba necessária ao pagamento de seus débitos, oriundos de sentenças transitadas em julgado, constantes de precatórios judiciários apresentados até 1o de julho, fazendo-se o pagamento até o final do exercício seguinte, quando terão seus valores atualizados monetariamente. (Redação dada pela Emenda Constitucional no 62, de 2009). (Ressalvam-se os grifos) À toda evidência, observa-se que o preceito constitucional possui clareza solar quanto às providências que devem ser adotadas para a expedição, sendo certo que, em casos tais, deve-se levar em consideração que o texto normativo possui efeito impositivo, inclusive na Lei Orçamentária e, nesse contexto, deve ocorrer a interpretação literal do dispositivo sob pena de subversão dos institutos aplicáveis ao pagamento de débitos da Fazenda Pública. (...) Diante dessas considerações, NEGO PROVIMENTO ao recurso para manter a decisão tal qual lançada.” Consignados os atos processuais antecedentes, deve ser registrado que afigura-se correta a forma de apuração da expressão do crédito atualizado que assiste aos agravantes, não sobejando possível, na hipótese, alterar a fórmula determinada pela decisão guerreada. É que, conforme pontuado, o título executivo que aparelha o cumprimento de sentença fixara que o crédito exequendo deve ser agregado de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês entre a citação e 23/08/01; de 0,5% (meio por cento) entre 24/08/01 e 28/06/09 e de juros aplicados à caderneta de poupança a partir de 29/06/09, e atualizado monetariamente pelos índices oficiais de remuneração básica a partir de 28/06/09, observando o disposto na Lei no 11.960/09. Considerando que essa resolução transitara em julgado, não sobeja possível a alteração dessa fórmula, que, frise-se, fora regularmente observada pelo contador oficial, sob pena de violação à coisa julgada. É que os parâmetros de atualização e incremento do débito exequendo fixado pelo título executivo foram demarcados à época pelo entendimento então adotado pela Suprema Corte, vindo o acórdão exequendo a transitar em julgado naqueles termos. Diante do decidido, em caráter definitivo, aperfeiçoada a coisa julgada, as alterações havidas na jurisprudência subsequentemente e as teses firmadas são irrelevantes, pois não podem alcançar a coisa julgada aperfeiçoada, somente se aplicando o entendimento firmado aos casos ainda pendentes de julgamento. Ou seja, a despeito de o acórdão exequendo não se afinar com o atual entendimento que restara fixado pela Suprema Corte sobre a matéria, sobeja o estabelecido definitivamente pela coisa julgada, que, por conseguinte, se tornara imutável. Sob essa realidade resplandece que a rediscussão do índice de correção monetária aplicável ao crédito reconhecido aos agravantes é descabida, porquanto já fora a matéria debatida e resolvida, sob o pálio do contraditório efetivo, no qual fora assegurado aos litigantes a oportunidade de rediscutirem a matéria mediante o manejo dos recursos cabíveis, devendo, portanto, se sujeitarem ao efeito de imutabilidade conferido ao decisório pela coisa julgada. Delineados os contornos do título judicial e esclarecido o critério para a recomposição monetária dos valores da condenação dele decorrentes, o cumprimento de sentença deve observar fielmente o que fora decidido, sob pena de ofender-se a cristalização da coisa julgada e desestabilizar a segurança jurídica, que é corolário do Estado de Direito (Rechtsstaat), porquanto mecanismo de tutela contra as mudanças de posições jurídicas e protetora da confiança na estabilidade das decisões judiciais. Esse entendimento encontra respaldo no posicionamento que é perfilhado pela colenda Corte Superior de Justiça sobre a questão, conforme asseguram os arestos adiante ementados: “ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. SERVIDOR PÚBLICO. EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DOS CRITÉRIOS FIXADOS NO TÍTULO EXECUTIVO. COISA JULGADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A execução de título judicial deve ser realizada nos exatos termos da condenação exposta na sentença transitada em julgado, sendo defeso ao juízo da execução rediscutir os critérios claramente fixados do título executivo, sob pena de violação à garantia coisa julgada. 2. Somente se admite a alteração de título executivo judicial quando evidenciada a ocorrência de erro material, consubstanciado no equívoco evidente, o que, contudo, não configura a hipótese dos autos. 3. Ademais, o Tribunal de origem consignou que a reestruturação da carreira promovida pela Lei 11.355/2006 não alcança a parcela salarial objeto da presente execução, que tem natureza pessoal e já havia sido incorporada à remuneração da exequente. Contudo, a recorrente não cuidou de rebater tal fundamentação como lhe competia, o que faz incidir, no ponto, o disposto na Súmula 283/STF. 4. Agravo Regimental desprovido.” (STJ. AgRg no REsp 1482192/PB. 1o Turma. Relator Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO. Julgado em 05/11/2015. DJe 16/11/2015.) “PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. APLICAÇÃO DO ART. 144 DA LEI 8.213/1991. NÃO PREVISÃO NO TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL EXEQUENDO. OBSERVÂNCIA DA COISA JULGADA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. A pretensão em ver determinada a aplicação do art. 144 da Lei 8.213/1991 viola a coisa julgada. Isto porque, a execução de título judicial deve ser realizada nos exatos termos da condenação exposta na sentença transitada em julgado, sendo defeso ao juízo da execução rediscutir os critérios claramente fixados do título executivo, sob pena de violação à garantia da coisa julgada. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (STJ. AgRg no REsp 1324813/SC. 2a Turma. Relator Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES. Julgado em 02/08/2012. DJe 09/08/2012) Em idêntico sentido é pacífico o entendimento firmado por esta Corte de Justiça, que reconhecendo a subordinação do juiz à imutabilidade das decisões resolvidas com imutabilidade, prestigia o instituto da preclusão pro judicato. Confira-se: “CIVIL. PROCESSO CIVIL. EMBARGOS. EXCESSO DE EXECUÇÃO. INOBSERVÂNCIA DO TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL. SENTENÇA TRÂNSITA EM JULGADO. IMUTABILIDADE. FIXAÇÃO DE MARCO INICIAL PARA INCIDÊNCIA DA CORREÇÃO MONETÁRIA DIVERSO DO QUE CONSTA DO TÍTULO EXECUTIVO. IMPOSSIBILIDADE. 01.A execução, que ensejou os embargos objeto da apelação, se faz instruída com título executivo judicial, razão pela qual não há como rediscutir ou revolver a matéria debatida no processo de conhecimento. 02. Exibindo o título executivo judicial marco certo e determinado para que tenha início a incidência da correção monetária, ainda que a decisão se apresente destoante da melhor orientação, não pode o julgador singular determinar marco diverso, pena de afronta à coisa julgada material, que não pode ser modificada por meio de embargos à execução. 03. Recurso conhecido e parcialmente provido. Sentença reformada em parte.” (TJDFT. 20070110850643APC. 4a Turma Cível. Relator Desembargador JOÃO BATISTA TEIXEIRA. Revisor Desembargador SÉRGIO BITTENCOURT. Julgado em 13/05/2009. Publicado no DJE de 20/05/2009, Pág.: 130) “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. INDICAÇÃO DE BEM À PENHORA PELA DEVEDORA. DECISÃO JUDICIAL FAVORÁVEL. TRÂNSITO EM JULGADO. CUMPRIMENTO OBRIGATÓRIO. Assegurada à devedora a oportunidade de ter sua indicação de bens à penhora por decisão judicial transitada em julgado, não é dado rediscutir ou rever tal determinação. Opera-se a preclusão pro judicato, pela qual o juiz não pode decidir novamente no processo a mesma matéria (CPC, art. 471: ‘nenhum juiz decidirá novamente as questões já decididas, relativas à mesma lide’). Recurso conhecido e provido, maioria.’” (Acórdão no 618505, 20120020129460AGI, Relator WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR, 2a Turma Cível, julgado em 18/07/2012, DJ 17/09/2012 p. 88) “CIVIL - AGRAVO DE INSTRUMENTO - DECISÃO QUE REABRE QUESTÃO JÁ DECIDIDA TRANSITADA EM JULGADO - PRECLUSÃO PRO JUDICATO - RECURSO PROVIDO. 1 - O art. 471 do CPC estabelece a preclusão pro judicato, determinando que "nenhum juiz decidirá novamente as questões já decididas, relativas à mesma lide [...].’, da mesma forma que o art. 473 do Código de Processo Civil determina que "é defeso à parte discutir, no curso do processo, as questões já decididas, a cujo respeito se operou a preclusão.’ (...)” (Acórdão n. 611933, 20120020127038AGI, Relator LECIR MANOEL DA LUZ, 1a Turma Cível, julgado em 15/08/2012, DJ 13/09/2012 p. 77) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO CAUTELAR DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. SENTENÇA. PEDIDO JULGADO PROCEDENTE. DETERMINAÇÃO DE APRESETAÇÃO DO CONTRATO ORIGINAL. FIXAÇÃO DE MULTA DIÁRIA. IMPOSSIBILIDADE DE CUMPRIMENTO INTEGRAL DA SENTENÇA. JUNTADA DE CÓPIA DO DOCUMENTO. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA DANDO POR CUMPRIDA A OBRIGAÇÃO. PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO. INDEFERIMENTO. PRECLUSÃO. EXECUÇÃO DAS ASTREINTES. ADMISSÃO. REEXAME DE QUESTÃO DECIDIDA ANTERIORMENTE. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO PROVIDO. 1. Se opta a parte por conformar-se com o decisum, a ela é defeso discutir, no curso do processo, as questões já decididas, a cujo respeito se operou a preclusão, nos termos do art. 473 do CPC. A não interposição de recurso próprio para combater a decisão torna precluso o direito da parte de ver a questão reapreciada. 2. Quanto ao julgador, excetuando-se as restritas hipóteses de erro material, daquelas que ensejam os embargos declaratórios, bem como na hipótese dos embargos infringentes para o próprio juiz da causa (art. 34 da Lei n.o 6.830/80) e a circunstância prevista no artigo 296 do Código de Processo Civil, não pode ele, por ato próprio ou por ato de juiz de mesma hierarquia, revogar, modificar ou desconstituir suas decisões. 3. É próprio das decisões interlocutórias o juízo de retratação, mas a interpretação desta faculdade não pode ser alargada a ponto de se chancelar a instabilidade das relações jurídicas. 4. O art. 471 do Código de Processo Civil explicita a repercussão concreta no mundo jurídico da coisa julgada material ou imutabilidade dos efeitos naturais das decisões judiciais, que é a impossibilidade de o juiz da causa, ou outro qualquer, voltar a apreciar o pedido já decidido relativamente a uma lide. 5. Há, em relação a todas as decisões processuais, a chamada preclusão pro judicato, segundo a qual, com ou sem solução de mérito, ‘nenhum juiz decidirá novamente as questões já decididas, relativas à mesma lide’ (art. 471). Somente pelas vias recursais próprias, e no devido tempo e forma da lei, é que se pode provocar a revisão e a reforma das decisões judiciais.” (Acórdão no 350147, 20090020020078AGI, Relator LÉCIO RESENDE, 1a Turma Cível, julgado em 01/04/2009, DJ 13/04/2009 p. 69) “A eficácia preclusiva da coisa julgada reveste o título judicial do caráter da indiscutibilidade e da imutabilidade, não se permitindo novas discussões a respeito das decisões decididas em torno da mesma lide.” (Acórdão no 294248, 20070020117503AGI, Relator HAYDEVALDA SAMPAIO, 5a Turma Cível, julgado em 07/02/2008, DJ 19/02/2008 p. 1911) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. COISA JULGADA CARACTERIZADA. 1. A coisa julgada foi criada pelo ordenamento jurídico a fim de se conferir imutabilidade às decisões judiciais, instituto que, na legislação pátria, está alçado à categoria de garantia fundamental, previsto no artigo 5o, inciso XXXVI da Constituição Federal de 1988. 2. Agravo de Instrumento conhecido e provido.” (Acórdão no 536032, 20110020116681AGI, Relator ANA MARIA DUARTE AMARANTE BRITO, 6a Turma Cível, julgado em 14/09/2011, DJ 22/09/2011 p. 171) Ou seja, a fórmula de correção do crédito resguardado aos agravantes restara estratificada. Não sobeja possível se ignorar o decidido, aplicando indexador diverso e destoante da regulação legal, ficando patente que a decisão agravada não merece reparo, em observância à necessidade de ser preservada a higidez da coisa julgada como expressão da autoridade que lhe é inerente, que deriva justamente do princípio da segurança jurídica. Operada a coisa julgada recobrindo a matéria ora reprisada, revestindo-se a questão de imutabilidade, há que ser mantido o índice de correção monetária nos moldes em que fora decidido pelos títulos executivos. Consequentemente, considerando que a decisão guerreada observara o posicionamento do que fora decidido nos títulos exequendos, afere-se que o inconformismo formulado pelos agravantes afigura-se desprovido de lastro legal. A título ilustrativo, deve ser destacado, conforme pontuado, que o fato de o Supremo Tribunal Federal ter proferido decisão em sede de recurso resolvido sob a fórmula da repercussão geral não significa que as decisões judiciais transitadas em julgado são afetadas pelo decidido. Ao contrário, a tese firmada somente alcançará as questões pendentes, mantidas as resoluções empreendidas, ainda que de forma dissonante, pois a segurança jurídica traduzida na supremacia da coisa julgada encerra garantia fundamental lastreada na segurança jurídica. Note-se, então, que, as decisões da Corte Máxima não alcançam as decisões anteriores, que encerram coisa julgada, somente passíveis de desconstituição em sede apropriada, se o caso. Esse entendimento fora firmando pelo próprio Supremo Tribunal Federal no Recurso Extraordinário no 730.462/SP afetado para julgamento sob a forma de Repercussão Geral, conforme se infere da ementa abaixo reproduzida, in verbis: “CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE DE PRECEITO NORMATIVO PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. EFICÁCIA NORMATIVA E EFICÁCIA EXECUTIVA DA DECISÃO: DISTINÇÕES. INEXISTÊNCIA DE EFEITOS AUTOMÁTICOS SOBRE AS SENTENÇAS JUDICIAIS ANTERIORMENTE PROFERIDAS EM SENTIDO CONTRÁRIO. INDISPENSABILIDADE DE INTERPOSIÇÃO DE RECURSO OU PROPOSITURA DE AÇÃO RESCISÓRIA PARA SUA REFORMA OU DESFAZIMENTO. (...) 4. Afirma-se, portanto, como tese de repercussão geral que a decisão do Supremo Tribunal Federal declarando a constitucionalidade ou a inconstitucionalidade de preceito normativo não produz a automática reforma ou rescisão das sentenças anteriores que tenham adotado entendimento diferente; para que tal ocorra, será indispensável a interposição do recurso próprio ou, se for o caso, a propositura da ação rescisória própria, nos termos do art. 485, V, do CPC, observado o respectivo prazo decadencial (CPC, art. 495). Ressalva-se desse entendimento, quanto à indispensabilidade da ação rescisória, a questão relacionada à execução de efeitos futuros da sentença proferida em caso concreto sobre relações jurídicas de trato continuado. (...) 6. Recurso extraordinário a que se nega provimento.” (RE 730462, Relator(a): Min. TEORI ZAVASCKI, Tribunal Pleno, julgado em 28/05/2015, ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-177 DIVULG 08-09-2015 PUBLIC 09-09-2015) Deflui do aduzido, então, que devem ser salvaguardados os efeitos da resolução promovida na Reclamação no 17.873 pelo Supremo Tribunal Federal, que, transitando em julgado, tem prevalência sobre o entendimento firmado posteriormente pela mesma Corte Suprema no âmbito do julgamento do Recurso Extraordinário no 870.947/SE, Tema de Repercussão Geral no 810. Merece ser frisado, outrossim, que esse entendimento encontra amparo no precedente firmado pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do REsp 1.495.146/MG, julgado sob o rito dos recursos repetitivos, em julgamento ocorrido em 22/02/2018. Segundo o estabelecido, conquanto assentando que a atualização monetária das condenações judiciais impostas à Fazenda Pública atinentes a vantagens remuneratórias asseguradas a servidores e empregados públicos deve ser realizada mediante utilização do IPCA-E, ressalvara a necessidade da observância aos critérios definidos em sede de decisão transitada em julgado, como se extraí do item 4 da ementa abaixo trasladada, in verbis: “PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. SUBMISSÃO À REGRA PREVISTA NO ENUNCIADO ADMINISTRATIVO 02/STJ. DISCUSSÃO SOBRE A APLICAÇÃO DO ART. 1o-F DA LEI 9.494/97 (COM REDAÇÃO DADA PELA LEI 11.960/2009) ÀS CONDENAÇÕES IMPOSTAS À FAZENDA PÚBLICA. CASO CONCRETO QUE É RELATIVO A INDÉBITO TRIBUTÁRIO. ‘TESES JURÍDICAS FIXADAS. 1. Correção monetária: o art. 1o-F da Lei 9.494/97 (com redação dada pela Lei 11.960/2009), para fins de correção monetária, não é aplicável nas condenações judiciais impostas à Fazenda Pública, independentemente de sua natureza. 1.1. Impossibilidade de fixação apriorística da taxa de correção monetária. No presente julgamento, o estabelecimento de índices que devem ser aplicados a título de correção monetária não implica pré-fixação (ou fixação apriorística) de taxa de atualização monetária. Do contrário, a decisão baseia-se em índices que, atualmente, refletem a correção monetária ocorrida no período correspondente. Nesse contexto, em relação às situações futuras, a aplicação dos índices em comento, sobretudo o INPC e o IPCA-E, é legítima enquanto tais índices sejam capazes de captar o fenômeno inflacionário. 1.2 Não cabimento de modulação dos efeitos da decisão. A modulação dos efeitos da decisão que declarou inconstitucional a atualização monetária dos débitos da Fazenda Pública com base no índice oficial de remuneração da caderneta de poupança, no âmbito do Supremo Tribunal Federal, objetivou reconhecer a validade dos precatórios expedidos ou pagos até 25 de março de 2015, impedindo, desse modo, a rediscussão do débito baseada na aplicação de índices diversos. Assim, mostra-se descabida a modulação em relação aos casos em que não ocorreu expedição ou pagamento de precatório. 2. Juros de mora: o art. 1o-F da Lei 9.494/97 (com redação dada pela Lei 11.960/2009), na parte em que estabelece a incidência de juros de mora nos débitos da Fazenda Pública com base no índice oficial de remuneração da caderneta de poupança, aplica-se às condenações impostas à Fazenda Pública, excepcionadas as condenações oriundas de relação jurídico-tributária. 3. Índices aplicáveis a depender da natureza da condenação. 3.1 Condenações judiciais de natureza administrativa em geral. As condenações judiciais de natureza administrativa em geral, sujeitam-se aos seguintes encargos: (a) até dezembro/2002: juros de mora de 0,5% ao mês; correção monetária de acordo com os índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001; (b) no período posterior à vigência do CC/2002 e anterior à vigência da Lei 11.960/2009: juros de mora correspondentes à taxa Selic, vedada a cumulação com qualquer outro índice; (c) período posterior à vigência da Lei 11.960/2009: juros de mora segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança; correção monetária com base no IPCA-E. 3.1.1 Condenações judiciais referentes a servidores e empregados públicos. As condenações judiciais referentes a servidores e empregados públicos, sujeitam-se aos seguintes encargos: (a) até julho/2001: juros de mora: 1% ao mês (capitalização simples); correção monetária: índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001; (b) agosto/2001 a junho/2009: juros de mora: 0,5% ao mês; correção monetária: IPCA-E; (c) a partir de julho/2009: juros de mora: remuneração oficial da caderneta de poupança; correção monetária: IPCA-E. 3.1.2 Condenações judiciais referentes a desapropriações diretas e indiretas. No âmbito das condenações judiciais referentes a desapropriações diretas e indiretas existem regras específicas, no que concerne aos juros moratórios e compensatórios, razão pela qual não se justifica a incidência do art. 1o-F da Lei 9.494/97 (com redação dada pela Lei 11.960/2009), nem para compensação da mora nem para remuneração do capital. 3.2 Condenações judiciais de natureza previdenciária. As condenações impostas à Fazenda Pública de natureza previdenciária sujeitam-se à incidência do INPC, para fins de correção monetária, no que se refere ao período posterior à vigência da Lei 11.430/2006, que incluiu o art. 41-A na Lei 8.213/91. Quanto aos juros de mora, incidem segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança (art. 1o-F da Lei 9.494/97, com redação dada pela Lei n. 11.960/2009). 3.3 Condenações judiciais de natureza tributária. A correção monetária e a taxa de juros de mora incidentes na repetição de indébitos tributários devem corresponder às utilizadas na cobrança de tributo pago em atraso. Não havendo disposição legal específica, os juros de mora são calculados à taxa de 1% ao mês (art. 161, § 1o, do CTN). Observada a regra isonômica e havendo previsão na legislação da entidade tributante, é legítima a utilização da taxa Selic, sendo vedada sua cumulação com quaisquer outros índices. 4. Preservação da coisa julgada. Não obstante os índices estabelecidos para atualização monetária e compensação da mora, de acordo com a natureza da condenação imposta à Fazenda Pública, cumpre ressalvar eventual coisa julgada que tenha determinado a aplicação de índices diversos, cuja constitucionalidade/legalidade há de ser aferida no caso concreto. ‘SOLUÇÃO DO CASO CONCRETO. 5. Em se tratando de dívida de natureza tributária, não é possível a incidência do art. 1o-F da Lei 9.494/97 (com redação dada pela Lei 11.960/2009) - nem para atualização monetária nem para compensação da mora -, razão pela qual não se justifica a reforma do acórdão recorrido. 6. Recurso especial não provido. Acórdão sujeito ao regime previsto no art. 1.036 e seguintes do CPC/2015, c/c o art. 256-N e seguintes do RISTJ.” 6. Recurso especial não provido. Acórdão sujeito ao regime previsto no art. 1.036 e seguintes do CPC/2015, c/c o art. 256-N e seguintes do RISTJ.” (REsp 1495146/MG, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 22/02/2018, DJe 02/03/2018) (Grifei). Patenteado, então, que o crédito executado de titularidade dos agravantes não fora afetado pela resolução empreendida pelo Supremo Tribunal Federal no Recurso Extraordinário no 870.947/SE, Tema de Repercussão Geral no 810, o inconformismo formulado pelos agravantes quanto ao ponto ressente-se de respaldo, porquanto ressoa impassível que a fórmula de atualização monetária que almejam utilizar nos cálculos do crédito executado encerra violação à coisa julgada. Sobeja aferir, alfim, se afigura-se possível a expedição de precatório tendo como objeto a parcela incontroversa do crédito, ressalvado que o remanescente será objeto de precatório subsequente e que o total do crédito será considerado para fins de definição da natureza do requisitório. Quanto ao tópico, afiguram-se providas de lastro legal as alegações formuladas pelos agravantes, porquanto ressoa possível a expedição de precatório da parcela incontroversa, consoante o disposto no artigo 535, §4o, do CPC que assim preceitua: “Art. 535. A Fazenda Pública será intimada na pessoa de seu representante judicial, por carga, remessa ou meio eletrônico, para, querendo, no prazo de 30 (trinta) dias e nos próprios autos, impugnar a execução, podendo arguir: (...) § 4o. Tratando-se de impugnação parcial, a parte não questionada pela executada será, desde logo, objeto de cumprimento.” Deve ser registrado que aludido preceito legal fora objeto de questionamento quanto à sua constitucionalidade. Contudo, o Supremo Tribunal Federal reconhecera a constitucionalidade do preceptivo, nomeadamente quanto à possibilidade de prosseguimento do executivo movido em face da fazenda pública quanto à parte incontroversa do débito, observada a totalidade da obrigação como vetor da definição de instrumento de requisição a ser manejado, como se infere da ementa que ora se transcreve: “Direito Processual Civil. Artigo 535, § 3o, inciso II, e § 4o, do Código de Processo Civil de 2015. Execução contra a Fazenda Pública. Requisições de pequeno valor. Prazo para pagamento. Competência legislativa da União. Execução da parte incontroversa da condenação. Possibilidade. Interpretação conforme. Parcial procedência do pedido. 1. A autonomia expressamente reconhecida na Constituição de 1988 e na jurisprudência do Supremo Tribunal Federal aos estados-membros para dispor sobre obrigações de pequeno valor restringe-se à fixação do valor referencial. Pretender ampliar o sentido da jurisprudência e do que está posto nos §§ 3o e 4o do art. 100 da Constituição, de modo a afirmar a competência legislativa do estado-membro para estabelecer também o prazo para pagamento das RPV, é passo demasiadamente largo. 2. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal confere ampla autonomia ao estado-membro na definição do valor referencial das obrigações de pequeno valor, permitindo, inclusive, a fixação de valores inferiores ao do art. 87 do ADCT (ADI no 2868, Tribunal Pleno, Rel. Min. Ayres Britto, Rel. p/ ac. Min. Joaquim Barbosa, DJ de 12/11/04). A definição do montante máximo de RPV é critério razoável e suficiente à adequação do rito de cumprimento das obrigações de pequeno valor à realidade financeira e orçamentária do ente federativo. 3. O Supremo Tribunal Federal reconhece a natureza processual das normas que regulamentam o procedimento de execução das obrigações de pequeno valor, por versarem sobre os atos necessários para que a Fazenda Pública cumpra o julgado exequendo. Precedentes: RE no 632.550-AgR, Primeira Turma, da minha relatoria, DJe de 14/5/12; RE no 293.231, Segunda Turma, Rel. Min. Maurício Corrêa, DJ de 1o/6/01). A norma do art. 535, § 3o, inciso II, do Código de Processo Civil detém natureza nitidamente processual, a atrair a competência privativa da União para dispor sobre tema (art. 22, inciso I, da Constituição de 1988). 4. O Supremo Tribunal Federal declarou, em julgamento com repercussão geral, a constitucionalidade da expedição de precatório ou requisição de pequeno valor para pagamento da parte incontroversa e autônoma do pronunciamento judicial transitada em julgado, observada a importância total executada para efeitos de dimensionamento como obrigação de pequeno valor. Precedente: RE no 1.205.530, Tribunal Pleno, Rel. Min. Marco Aurélio, julgado em 8/6/20. 5. Procedência parcial do pedido, declarando-se a constitucionalidade do art. 535, § 3o, inciso II, do Código de Processo Civil de 2015 e conferindo-se interpretação conforme à Constituição de 1988 ao art. 535, § 4o, no sentido de que, para efeito de determinação do regime de pagamento do valor incontroverso, deve ser observado o valor total da condenação.” (ADI 5534, Relator(a): DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, julgado em 21/12/2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-027 DIVULG 11-02-2021 PUBLIC 12-02-2021) Registre-se, por oportuno, que o Supremo Tribunal Federal, na solução do Tema 28 de repercussão geral, concernente ao RE 1.205.530, da relatoria do Ministro Marco Aurélio, pacificara de vez a matéria ao fixar a seguinte tese: “Surge constitucional expedição de precatório ou requisição de pequeno valor para pagamento da parte incontroversa e autônoma do pronunciamento judicial transitada em julgado observada a importância total executada para efeitos de dimensionamento como obrigação de pequeno valor.” Há que se assinalado, outrossim, que, diante do disposto no artigo 100, §8o, da Constituição da República, que prevê ser vedada a expedição de precatórios complementares ou suplementares de valor pago, bem como o fracionamento, repartição ou quebra do valor da execução, deve ser observado o valor total da execução (inclusive quanto à parte controvertida) para determinar-se qual o regime de pagamento a ser adotado, se por precatório ou por requisição de pequeno valor, conforme estabelecido no artigo 4o, § 4o, I, da Resolução 303 do Conselho Nacional de Justiça. Deflui do aduzido que, na hipótese em que se controverte acerca do índice de correção a ser utilizado nos cálculos do crédito executado, não há óbice para a expedição de precatório/RPV dos valores reconhecidos como incontroverso e homologados pelo juízo. Nesse contexto, em observância à tese acima transcrita fixado pela Corte Suprema e positivado o valor da parcela incontroversa (R$ 9.181,90) afigura-se possível o prosseguimento do cumprimento de sentença mediante a expedição do respectivo requisitório, ressalvado que, para definição da natureza do requisitório, deverá ser levado em conta a totalidade da obrigação em execução. O mesmo entendimento é perfilhado por esta colenda Casa de Justiça, conforme se afere dos arestos adiante ementados: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL E CONSTITUCIONAL. EXPEDIÇÃO DE REQUISIÇÕES DE PEQUENO VALOR. PARCELA INCONTROVERSA DE PRONUNCIAMENTO JUDICIAL TRANSITADO EM JULGADO. POSSIBILIDADE. TEMA DE REPERCUSSÃO GERAL N. 28, STF. 1. Agravo de instrumento interposto contra a decisão que, em sede de cumprimento de sentença, rejeitou os embargos de declaração e manteve o pronunciamento que determinava a expedição dos requisitórios apenas após o trânsito em julgado do recurso versando sobre o índice de atualização monetária aplicável ao caso concreto e sobre a ocorrência de preclusão da aludida matéria. 2. O Supremo Tribunal Federal, apreciando o tema 28 da repercussão geral, fixou a seguinte tese: ‘Surge constitucional expedição de precatório ou requisição de pequeno valor para pagamento da parte incontroversa e autônoma do pronunciamento judicial transitada em julgado observada a importância total executada para efeitos de dimensionamento como obrigação de pequeno valor’. 3. Considerando que os valores executados no processo de referência sofreram impugnação apenas quanto aos índices de correção monetária aplicáveis ao caso concreto, a parcela em relação à qual não houve oportuna insurgência pode ser objeto de requisitórios, sem que tal separação represente violação à sistemática de expedição dos precatórios/RPV. 4. Recurso conhecido e provido.” (Acórdão no 1605262, 07156259520228070000, Relator: SANDOVAL OLIVEIRA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 10/8/2022, publicado no DJE: 29/8/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. VÍCIOS. REDISCUSSÃO. EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. PENDÊNCIA. DISCUSSÃO. ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA. SUSPENSÃO DO FEITO. PARCELA INCONTROVERSA. PROSSEGUIMENTO DO FEITO EXECUTIVO. FRACIONAMENTO DOS REQUISITÓRIOS. CABIMENTO. TEMA 28 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. APLICAÇÃO. EFEITOS INFRINGENTES. OMISSÃO SANADA. 1. Os embargos de declaração, conforme reiterada jurisprudência desta Corte e também do egrégio Superior Tribunal de Justiça, não se prestam à rediscussão do mérito da causa. Tendo havido a adequada fundamentação do julgado, deve a parte insatisfeita se valer de meios idôneos à sua modificação. 2. Na oportunidade do julgamento do RE 1.205.530/SP, o Supremo Tribunal Federal fixou entendimento, sob a sistemática da repercussão geral (Tema 28) no sentido de que ‘Surge constitucional expedição de precatório ou requisição de pequeno valor para pagamento da parte incontroversa e autônoma do pronunciamento judicial transitada em julgado observada a importância total executada para efeitos de dimensionamento como obrigação de pequeno valor’. 3. À luz do referido precedente qualificado, deve ser reconhecida a possibilidade de separação dos valores perseguidos em fração controversa e incontroversa, para fins de expedição do respectivo precatório, a fim de que haja satisfação imediata do título judicial não mais passível de alteração, sem que implique em violação à sistemática de precatórios (art. 100 da Constituição Federal). 4. Recurso provido, com efeitos infringentes.” (Acórdão no 1429519, 07338068120218070000, Relator: MARIO-ZAM BELMIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 7/6/2022, publicado no DJE: 21/6/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PRECATÓRIO. VALOR INCONTROVERSO. I - Conforme entendimento do e. STJ, é admitida a expedição de precatório relativamente à parcela incontroversa da dívida. II - O valor incontroverso é superior ao limite previsto para a expedição de RPV, razão pela qual a expedição de precatório não contraria o art. 100, §8o, da CF. III - Agravo de instrumento conhecido e provido.” (Acórdão no 1190131, 07004251920198079000, Relator: VERA ANDRIGHI, 6a Turma Cível, data de julgamento: 31/7/2019, publicado no DJE: 9/8/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) O efeito suspensivo almejado, quanto ao ponto específico, pode, portanto, ser deferido desde logo. Com base nos argumentos alinhados e esteado no artigo 1.019, I, do novo estatuto processual, agrego ao agravo o efeito suspensivo postulado em parte, e, concedendo a antecipação de tutela recursal postulada, sobrestando os efeitos da ilustrada decisão agravada no tocante ao indeferimento do prosseguimento do cumprimento de sentença relativamente à parcela incontroversa do crédito executado, determino que, quanto à aludida parcela, o executivo prossiga, observando-se, na expedição do requisitório de pagamento, o montante integral do crédito em execução para definição da natureza do instrumento a ser usado (RPV ou precatório). Comunique-se à ilustrada prolatora do provimento arrostado. Expedida essa diligência, ao agravado para, querendo, contrariar o agravo no prazo legalmente assinalado. Intimem-se. Brasília-DF, 21 de outubro de 2022. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] - ID Num. 39826321 - Pág. 34 (fl. 36). [2] - ID Num. 126386843 - Pág. 8 (fl. 26) – ação principal. [3] - ID Num. 126386843 - Pág. 17 (fl. 35) – ação principal. [4] - ID Num. 126386843- Pág. 23 (fl. 41) – ação principal. [5] - ID Num. 126386843 - Pág. 29 (fl. 47) – ação principal. [6] - ID Num. 126386843 - Pág. 66 (fl. 84) – ação principal. [7] - ID Num. 131822966 - Pág. 1/6 (fls. 94/99) – ação principal. [8] - ID Num. 134020722 - Pág. 1/2 (fls. 127/128) – ação principal. [9] - ID Num. 136859271 - Pág. 1/2 (fls. 137/138) – ação principal.